Tribunal: TJDFT
Processo: 0720584-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720584-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE RIGONI LOPES AGRAVADO: UNIAO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto FELIPE RIGONI LOPES em face de UNIÃO BRASIL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0721895-98.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O feito foi retirado da sessão de julgamento, em razão de ofício da instância de origem em que comunica o declínio da competência para outra comarca, conforme ofício ID 53115960. Nesse contexto, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da prejudicialidade do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de novembro de 2023 17:13:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador